Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708836-42.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALLEF DA SILVA MENDES, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, DANILO GONCALVES DE ASSIS, FERNANDES SANTOS SANTANA, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, JONATHAN BISPO DA SILVA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, SALOMAO LOPES DO VALE, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA APELADO: FERNANDES SANTOS SANTANA, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLEYDSON HENRIQUE DIAS RODRIGUES, MOISES GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA, FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, LARISSA GONCALVES DOS SANTOS SANTANA, GLAUCIA GONCALVES DOS SANTOS, DANILO GONCALVES DE ASSIS, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, SALOMAO LOPES DO VALE, JONATHAN BISPO DA SILVA, MALCON SOUSA MOURA MACHADO, ANDERSON CARDOSO DA SILVA, ALLEF DA SILVA MENDES, FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a manifestação de ID 69830394 (fls. 11272/11273), promova-se o desentranhamento da peça de ID 65828156 (fls. 11232/11242) e intime-se a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso de GEOVANE LEONARDO DE JESUS. Considerando a inviabilidade de intimação pessoal do apelante ANDERSON CARDOSO DA SILVA, nos termos da certidão de ID 63923249 (fl. 11197), intime-se o réu por edital. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se a Defensoria Pública para que assuma a representação do réu, doravante. Em atenção à certidão de ID 63923249 (fl. 11197) e, transcorrido in albis o prazo para indicação de novo advogado, ante a certidão de ID 63087331 (fl. 11167), intime-se a Defensoria Pública para que passe a representar os interesses do réu MALCON SOUSA MOURA MACHADO. Apresentadas as contrarrazões dos apelantes, venham os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de julho de 2025 14:43:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora